Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA. ATRASO NO CONSERTO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, MAURICIO DE SOUZA SANTOS, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$17.401,26 (dezessete mil quatrocentos e um reais e vinte e seis centavos), a título de danos emergentes.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. O autor/recorrente requer a condenação da ré/recorrida ao pagamento de lucros cessantes, sustentando que, a despeito de apólice do contrato de proteção veicular não prever indenização por lucros cessantes, a demora no conserto do seu veículo se deu em decorrência de negativa indevida de cobertura pela ré/recorrida.
5. A recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.
6. As partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços e inversão do ônus da prova. Nesse sentido: Acórdão 1726812, 07083678020228070017, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. É fato incontroverso que, em 30/06/2023 o veículo do autor/recorrente MAURICIO DE SOUSA SANTOS foi atingido pelo veículo de propriedade da autora TAIS NASCIMENTO SOUSA e, por força do contrato de seguro, a sentença reconheceu a responsabilidade da empresa seguradora pelo pagamento dos danos emergentes causados, assim como afastou a indenização por lucros cessantes, ante a falta de previsão da cobertura na apólice do seguro.
8. A apólice de seguro, no entanto, prevê a cobertura para terceiros e não exclui expressamente a cobertura de lucros cessantes. E segundo o artigo 402, do Código Civil: "Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."
9. Nesse contexto, reputo que os danos materiais previstos no contrato de seguro compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes. No mesmo sentido: Acórdão 717889, 20121010040967ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/9/2013, publicado no DJE: 2/10/2013. Pág.: 285.
10. No caso, o autor/recorrente é motorista de aplicativo (ID 56802200, 56802668 e 56802669) e sofreu perda patrimonial decorrente do acidente causado pelo condutor do veículo segurado pela ré/recorrida, legitimando o direito indenizatório pleiteado, visto que enquanto perdurou o serviço de conserto dos danos ficou desprovido do veículo, utilizado como instrumento de seu trabalho. No mesmo sentido: Acórdão 1267773, 07312320820198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por conseguinte, considerado o rendimento diário médio do recorrente, no valor de R$239,40 (ID 56802200, 56802668 e 56802669), o tempo em que ficou impedido de exercer sua atividade laboral: 52 dias úteis (01/07/2023 a 13/09/2023), bem como os custos operacionais inerentes à própria atividade, que arbitro em 40% da renda bruta informada, sob pena de enriquecimento indevido, a indenização reclamada deve corresponder ao montante de R$7.469,28 (R$12.448,80 – R$4.979,52). No mesmo sentido: Acórdão 1417092, 07032202820218070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrida a pagar lucros cessantes ao autor/recorrente, MAURICIO DE SOUZA SANTOS, no valor de R$7.469,28 (sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.